Tribunal: TJPA
Processo: 0807272-32.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807272-32.2020.8.14.0006

APELANTE: JOSE MARIA DA SILVA MARQUES

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0807272-32.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
JOSÉ MARIA DA SILVA MARQUES

ADVOGADO:
JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7261

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO – OAB/PA 28.247-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por JOSÉ MARIA DA SILVA MARQUES contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, que julgou parcialmente procedente a ação para declarar a inexistência do contrato de empréstimo consignado nº 5963664446, suspender os descontos em conta bancária, determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados, e condenar o banco ao pagamento de custas e honorários advocatícios. O Apelante pleiteia: (i) repetição do indébito em dobro; (ii) indenização por danos morais; e (iii) majoração da verba sucumbencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro diante de empréstimo consignado fraudulento; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos morais diante da fraude bancária alegada; e (iii) verificar se é cabível a majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A restituição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, exige, para cobranças anteriores a 30.03.2021, a comprovação de má-fé do fornecedor, conforme modulação de efeitos fixada no julgamento do EAREsp 600.663/RS pela Corte Especial do STJ. No caso, os descontos indevidos ocorreram antes dessa data e o Apelante não produziu prova da má-fé, requerendo, inclusive, o julgamento antecipado da lide.

4.

A configuração de dano moral depende da demonstração de efetiva ofensa à honra ou imagem, o que não se verifica quando o valor do empréstimo foi creditado e utilizado pelo correntista, que não provou sua devolução ou desuso. A ausência de elementos probatórios impede o reconhecimento do dano moral, conforme precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais.

5.

A majoração da verba honorária sucumbencial depende da reforma da sentença ou da comprovação de complexidade adicional, o que não se verifica, uma vez mantida a sentença na íntegra.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A restituição em dobro de valores descontados indevidamente exige, para fatos anteriores a 30.03.2021, a demonstração de má-fé da instituição financeira.

2.

A utilização do valor decorrente de empréstimo fraudulento impede o reconhecimento de dano moral na ausência de prova de consequências graves.

3.

A manutenção integral da sentença impede a majoração da verba honorária sucumbencial.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único; CC, art. 398; CPC, art. 85.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp n. 600.663/RS, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 30.03.2021; STJ, REsp n. 2.161.428/SP, rel. Min. Moura Ribeiro, DJEN 04.04.2025; TJ/RJ, Ap. Cív. 0012045-34.2021.8.19.0054, rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 21.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0807272-32.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
JOSÉ MARIA DA SILVA MARQUES

ADVOGADO:
JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB-PA 7261

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO – OAB/PA 28.247-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

JOSÉ MARIA DA SILVA MARQUES
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua – Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

a)
DECLARAR
a inexistência do contrato nº 5963664446, bem como a inexigibilidade de qualquer débito que dele derive, devendo haver a imediata e

permanente suspensão dos descontos referentes ao mesmo, na conta bancária da parte autora.

b)
DETERMINAR A RESTITUIÇÃO
da quantia descontada indevidamente em sua conta bancária, observada a prescrição quinquenal, e com a incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC, a partir da data de cada desembolso (súmula 43 do STJ).

c)
CONDENAR
a parte demandada ao pagamento das custas, bem como em honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com fulcro no artigo 85 do Código de Processo Civil. (PJE nº 14418602, páginas 1-5)

As razões recursais trazem os seguintes argumentos centrais:

- repetição do indébito em dobro;

- danos morais indenizáveis consolidados e

- majoração da verba sucumbencial;

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso a fim de reformar parcialmente a R. Sentença. (PJE ID nº
14418603 páginas 1-21)

Contrarrazões apresentadas. (PJE ID nº
14418607 páginas 1-8)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0807272-32.2020.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA – PA (2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:
JOSÉ MARIA DA SILVA MARQUES

ADVOGADO:
JOSÉ OTÁVIO NUNES MONTEIRO – OAB/PA 7261

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO: ENY ANGE SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAUJO – OAB/PA 28.247-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação Cível eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Às premissas recursais.

1ª Premissa: Repetição Dobrada do Indébito

Inicio destacando a posição do Superior Tribunal de Justiça no que tange à modulação entre a forma simples e dobrada do indébito:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30.3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

2. Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo.

DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ

3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021.).

Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ.
É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão".

5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12.2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021).

6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.

Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante.

CONCLUSÃO

8. Embargos de Divergência não providos.

(EAREsp n. 1.501.756/SC, relator
Ministro Herman Benjamin
, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) (negritei)

Portanto, às cobranças indevidas realizadas antes de 30.03.2021, a repetição do indébito dar-se-á na forma simples, com a prova da má-fé da Instituição Bancária. Após a data, a repetição do indébito dar-se-á na forma simples, com dispensa da prova da má-fé.

Isso é a modulação dos efeitos!

Caso concreto, os descontos decorrentes da Cédula de Crédito Bancário nº
5963664446
foram suspensos em 03/11/2020 em decorrência do cumprimento da tutela de urgência por
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
Os descontos apontados, então, datam de período anterior a decisão do STJ que definiu o dia de 30.03.2021 como marco temporal à modulação dos efeitos relativos à repetição do indébito. (PJe
ID nº
14418550, página 2
e PJe nº
14418567, páginas 1-6)

À vista disso,
JOSÉ MARIA DA SILVA MARQUES
teria de

demonstrar a má-fé da Instituição Bancária para fazer jus a restituição do indébito na forma dobrada, que não o fez eis requerer o julgamento antecipado com dispensa dos meios de prova. (PJe ID 14418597, páginas 1-3).

Perceba que a simples hipótese de fraude bancária não implica em presunção de má-fé, notadamente, quando os descontos indicados como indevidos ocorrem antes do marco temporal acima mencionado, que exige necessária comprovação, a qual dispensada por
JOSÉ MARIA DA SILVA MARQUES.

Premissa rejeitada, portanto.

2ª Premissa: Danos Morais Indenizáveis

Destaco excerto da objurgada onde o magistrado fundamenta a negativa dos danos morais,
in verbis
:

Na hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais, pois, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos foram efetivamente depositados na conta da parte autora e consequentemente, os valores foram por ela utilizados.( PJe ID 144186501,página 4).

Nesse recorte, compreendo que a sentença combatida é irretocável!

JOSÉ MARIA DA SILVA MARQUES
fundamentou o dano moral na ausência de contração do empréstimo e nos descontos indevidos, mas não fez a prova:

- de que não houve o depósito do valor em

sua conta bancária ou

- que existiu o depósito, mas sem uso da importância dada a devolução à Instituição Bancária.

Inexistem extratos bancários acerca das hipóteses acima delineadas, encargo de responsabilidade do Apelante cuja desatenção acabou por fragilizar o almejo pretendido.

Nessa perspectiva.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de concessão de indenização por danos morais pela ocorrência de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente (R$ 4.582,15). Pretensão que configura comportamento contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa a honra ou imagem.

4. A alteração do entendimento importaria em revolvimento de matéria fática, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Divergência jurisprudencial não conhecida. Razões recursais sem indicação da norma legal a que teria sido dada interpretação divergente. Dissídio apoiado em fatos e não na interpretação da lei, atraindo também a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais.

7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.161.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (negritei)

O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também ponderou a questão e assim entendeu:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DEPÓSITOS REALIZADOS PELO BANCO. EFETIVA UTILIZAÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE.
Quantia depositada em conta corrente. Valor efetivamente utilizado pelo consumidor. A utilização da importância disponibilizada em sua conta corrente constituiu aceitação tácita do negócio jurídico. Conduta do demandante que viola a boa-fé objetiva, por se incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato
. Falha na prestação dos serviços não evidenciada, tendo em vista a licitude dos descontos. Instado a fazer a devolução se manteve inerte. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(0012045-34.2021.8.19.0054 - APELAÇÃO. Des(a).
CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR
- Julgamento: 21/03/2024 - SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR) (negritei)

Não há dano moral consolidado por compreender que a fruição do importe depositado, mesmo que indevido, afugenta a alegação de prejuízo moral que se estabelece, ainda, pelo desprezo à atividade probatória quando do pedido de julgamento antecipado da lide .

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGO PROVIMENTO,
mantendo-se os termos da r. sentença irretocáveis conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 27/05/2025